Tribunal: TJSP
Processo: 0006316-11.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – REGIME ADMINISTRATIVO – FÉRIAS – HORAS EXTRAS – ASSÉDIO MORAL – PROVA – INEXISTÊNCIA.
1. Servidora pública temporária, admitida sem concurso público, nos termos do art. 37, IX, da CF, está submetida ao regime jurídico-administrativo.
2. Pretensão ao pagamento de férias não gozadas, hora extra e indenização

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – REGIME ADMINISTRATIVO – FÉRIAS – HORAS EXTRAS – ASSÉDIO MORAL – PROVA – INEXISTÊNCIA.
1. Servidora pública temporária, admitida sem concurso público, nos termos do art. 37, IX, da CF, está submetida ao regime jurídico-administrativo.
2. Pretensão ao pagamento de férias não gozadas, hora extra e indenização por assédio moral. Reconhecimento de que férias foram indenizadas no tempo oportuno. Inexistência de prova de assédio moral ou realização de serviço extraordinário não remunerado. Instrução probatória não requerida. Ônus da prova de fato constitutivo do alegado direito (art. 373, I, CPC). Pedido improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0006316-11.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VIVIANE
FABIANA BONIFÁCIO, é apelado AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
REGIONAL DO TATUAPE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE
CARVALHO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006316-11.2016.8.26.0053 -Voto no 29.422
2
VOTO No 29.422
APELAÇÃO No 0006316-11.2016.8.26.0053 SÃO PAULO
APELANTE: VIVIANE FABIANA BONIFÁCIO
APELADA: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Juiz de 1a Instância: Alexandre Jorge Carneiro da Cunha Filho
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - SERVIDOR
PÚBLICO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA REGIME
ADMINISTRATIVO
FÉRIAS
HORAS EXTRAS

ASSÉDIO MORAL PROVA INEXISTÊNCIA.
1. Servidora pública temporária, admitida sem concurso
público, nos termos do art. 37, IX, da CF, está submetida ao
regime jurídico-administrativo.
2. Pretensão ao pagamento de férias não gozadas, hora extra e
indenização por assédio moral. Reconhecimento de que férias
foram indenizadas no tempo oportuno. Inexistência de prova de
assédio moral ou realização de serviço extraordinário não
remunerado. Instrução probatória não requerida. Ônus da prova
de fato constitutivo do alegado direito (art. 373, I, CPC).
Pedido improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 245/verso, cujo relatório
se adota, julgou improcedente pedido de condenação da ré ao pagamento de
verbas trabalhistas, condenando a autora no pagamento de custas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 500,00, com a ressalva
da gratuidade da justiça.
Inconformada apela a vencida suscitando
preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito,
objetiva a reforma do julgado insistindo, para tanto, que embora tenha sido
contratada temporariamente tem direito ao recebimento das verbas pleiteadas
na inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006316-11.2016.8.26.0053 -Voto no 29.422
3
Recurso processado, com contrarrazões,
ausente oposição das partes ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente afasta-se a arguição de nulidade
da sentença, pois não há falar em cerceamento de provas. O julgamento
antecipado da lide tem lugar quando a questão de mérito for unicamente de
direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir
provas em audiência, ou quando ocorrer a revelia (art. 355, I e II, CPC) e o
efeito que dela decorre e não houver requerimento de prova, na forma do art.
349 CPC.
O art. 371 CPC consagrou o princípio do livre
convencimento do juiz, segundo o qual ele é livre quanto à indagação da
verdade e apreciação das provas. E isso ocorre porque a finalidade da prova é
justamente a de formar a convicção do juiz, seu principal destinatário, quanto à
existência dos fatos da causa. Nesse sentido a doutrina de VICENTE GRECO
FILHO, segundo a qual “no processo, a prova não tem um fim em si mesma ou
um fim moral e filosófico; sua finalidade é prática, qual seja: convencer o juiz”
(Direito Processual Civil Brasileiro, vol. 2, Saraiva, 16a edição, p. 182).
Como cediço, cabe ao autor da ação
comprovar fato constitutivo do direito que alega possuir (art. 373, I, CPC).
Pretendendo a autora indenização por danos morais decorrentes de suposto
assédio moral de sua superiora hierárquica, cabia a ela postular a produção de
prova testemunhal para comprovar “a ocorrência das horas extras e a
existência do dano moral”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006316-11.2016.8.26.0053 -Voto no 29.422
4
Assim, ao contrário do alegado, inexiste
nulidade decorrente do julgamento antecipado da lide porque não houve
requerimento de instrução probatória. Deveras, a autora, após o recebimento
do processo na Justiça Comum, foi intimada para manifestar-se em termos de
prosseguimento do feito e não postulou produção de provas ou realização de
audiência para oitiva de testemunhas, tendo expressamente requerido a
remessa dos autos à conclusão para que fosse proferida sentença (fls. 243).
Não tendo sido a prova produzida porque
nem sequer postulada, não pode a parte tachar de cerceamento de defesa o
julgamento antecipado da lide proferido em consequência de seu próprio
requerimento. E o pedido é improcedente porque efetivamente “imprescindível
a oitiva de testemunhas que presenciaram os fatos”, como afirmado pela
própria apelante (fls. 252), vez que as conversas por e-mail entre a apelante e
outros funcionários não se prestam à comprovação do afirmado assédio (fls.
42/57).
Neste cenário, a improcedência do pedido
decorre da verificação de que a autora não se desincumbiu do ônus
processual que lhe competia, porque os elementos cognitivos constantes nos
autos não permitiam formar juízo de convicção no sentido da ocorrência de
assédio moral durante o exercício da função pública ou desempenho de horas
extras além das remuneradas mediante pagamento de “hora suplementar”, o
que se fez com a observância dos preceitos legais e sob o crivo do
contraditório, de forma que não há falar em cerceamento de defesa.
No mais, estabelece a Constituição Federal,
em seu art. 37, II, que “a investidura em cargo ou emprego público depende de
aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos” e, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006316-11.2016.8.26.0053 -Voto no 29.422
5
seu inciso IX, que “a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo
determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse
público”.
Valendo-se
da
disposição
constitucional
acima transcrita, o Município de São Paulo editou a Lei n° 10.793/89, com
base na qual contratou a apelante (em 29/06/2011, recontratada em
07/05/2013 fls. 25/29), pelo período de 365 dias improrrogáveis. Trata-se,
portanto, de contratação com base em regime administrativo e não pela
Consolidação das Leis do Trabalho, não se lhes aplicando quaisquer das
vantagens previstas no regime celetista.
Incontroverso que férias não usufruídas,
acrescidas do terço constitucional, constituem direito devido à apelante,
porquanto garantidos a todos os trabalhadores pela Constituição Federal (arts.
7o, VIII e XVII, e 39, § 3o, CF) e a apelante efetivamente prestou serviços à
autarquia municipal.
Todavia, verifica-se que a ré trouxe em
contestação informação de que as férias de cada período foram indenizadas
em novembro/2012, novembro/2013 e setembro/2014, conforme prática
administrativa para os servidores temporários admitidos pela Lei Municipal no
10.793/89, o que não foi impugnado pela apelante em réplica (125/127vo).
Prevalece, neste contexto, o reconhecimento de que não há valores devidos a
este título e não se vislumbra diferenças a serem pagas pelo ente público.
Por essas razões, nega-se provimento ao
recurso confirmando-se a r. sentença apelada ficando os honorários
advocatícios anteriormente fixados majorados para R$ 600,00, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006316-11.2016.8.26.0053 -Voto no 29.422
6
art. 85, § 1o, 2o, 3o e 11, observado o art. 98, § 3o, ambos do CPC.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator